Tribunal: CARF
Processo: 10314.720710/2019-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720710/2019-98
RESOLUÇÃO
3402-004.234 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KAIROS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto. A conselheira Mariel Orsi Gameiro acompanhou pelas conclusões.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Leonardo Honório dos Santos,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Anselmo Messias Ferraz Alves, Mariel Orsi Gameiro,
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata, na origem, de Auto de Infração para lavratura da multa
equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias importadas, prevista no § 3o do art. 23 do
Decreto-Lei no 1.455, de 1976, face à impossibilidade de aplicação da penalidade de perdimento,
uma vez que as mercadorias não foram localizadas, foram consumidas ou revendidas.
As razões que levaram a Fiscalização a concluir pela aplicação da penalidade de
perdimento estão relacionadas com a falta de comprovação da origem, disponibilidade e
Fl. 12231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.234 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720710/2019-98
2
transferência dos recursos empregados nas operações de comércio exterior, o que faz presumir a
interposição fraudulenta e o que caracteriza a hipótese de ocultação prevista no inciso V do art. 23
do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, c/c com o § 2o desse mesmo art. 23.
A multa substitutiva à penalidade de perdimento, lançada no Auto de Infração,
alcançou o valor de R$ 17.499.128,32.
Por bem descrever os fatos iniciais, reproduzo o relatório do Acórdão de
Impugnação 08-51.483 – 7a Turma da DRJ/FOR, extraído das e-fls. 11666 a 11689, que assim
relatou o caso:
Trata-se de impugnação a auto de infração lavrado para exigência de multa
equivalente ao valor aduaneiro de mercadorias que teriam sido importadas
mediante interposição fraudulenta de terceiro, aplicada em substituição à pena
de perdimento dessas mercadorias, por já terem sido consumidas ou revendidas.
O lançamento totalizou R$ 109.148.087,45 à época de sua formalização.
Da Autuação
Consta no RELATÓRIO FISCAL a fls. 8- 144 que:
Foi realizada ação fiscal na empresa KAIROS COMERCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA, acima identificada, doravante KAIROS, com o objetivo
específico de verificar indícios de incompatibilidade entre os volumes
transacionados no comércio exterior pela fiscalizada e a sua capacidade
econômica e financeira, por meio do procedimento especial regulamentado
pela IN SRF no 228/2002.
[...]
Após a conclusão dos trabalhos relativos ao procedimento especial, conclui-
se que a KAIROS não logrou comprovar a origem, a disponibilidade e a
transferência dos recursos empregados nas operações de comércio exterior,
conforme Decreto-Lei 1.455/1976, art. 23, V, c/c §§ 2o e 3o. No caso, a
ocultação da origem envolveu complexas transferências de recursos,
utilizando outras pessoas jurídicas não envolvidas nas transações
comerciais, de modo a dificultar o rastreamento do dinheiro e a
identificação das reais entidades interessadas em promover as importações.
Na sequência a fiscalização discorre sobre a interposição fraudulenta no comércio
exterior, apresenta a legislação que disciplina a matéria e ressalta que essa
infração dificulta ou até mesmo inviabiliza o controle aduaneiro e tributário das
operações envolvidas.
Em relação ao controle aduaneiro, a autoridade lançadora esclareceu que é a
principal função da Receita Federal no âmbito do comércio exterior, recebendo
inclusive tratamento constitucional, tendo em vista os relevantes fins vinculados a
essa atribuição.
Fl. 12232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.234 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720710/2019-98
3
Em seguida foram apresentadas as modalidades de importação autorizadas pela
legislação e explanado sobre o regime de incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI). Foi esclarecido que o adquirente por conta e ordem e o
encomendante, assim como o importador, são equiparados a indústria,
submetendo-se à incidência desse tributo na entrada e na saída das mercadorias
importadas, sendo essa uma das razões que levam muitas empresas a ocultar sua
participação em operações de comércio exterior.
No relatório fiscal constam ainda os seguintes tópicos de caráter geral: 4.5 DA
SIMULAÇÃO E DA FALSIDADE IDEOLÓGICA, 4.6 DA HABILITAÇÃO PARA OPERAR
NO COMÉRCIO EXTERIOR e 4.7 DOS FRUTOS DA OCULTAÇÃO.
A partir do item 5. VISÃO GERAL DA EMPRESA E DE SUAS OPERAÇÕES (fls. 19-22),
a fiscalização passa a tratar dos aspectos específicos que deram ensejo ao
lançamento. Depois de trazer algumas informações gerais sobre a empresa
indicada como adquirente da mercadorias importadas (data de constituição,
filiais, quadro de sócio e administradores, tipo de mercadorias importadas), a
autoridade lançadora destacou que, nos exercício de 2016 e 2017, “a KAIROS foi
simplesmente a segunda maior importadora/adquirente de vestuários do país, em
termos de peso líquido”. Contudo, em termos de valor total CIF (Cost, Insurance
and Freight), "ocupa a penúltima posição na tabela, jogando o preço médio por
unidade para baixo, o que é um forte indício de subfaturamento".
Em relação à referida tabela foi esclarecido que os números da KAIROS "são
comparáveis aos adquirentes no 5 e 7, sendo que a no 5 está com CNPJ inapto e a
no 7 está sob procedimento de fiscalização em paralelo". Os preços médios
apurados para essas empresas foram, U$ 4,32/Kg, U$ 5,75/Kg e U$ 4,46/Kg,
respectivamente, sendo que, dentre as outras seis relacionadas, o preço médio
mais próximo desses foi de U$ 17,74/Kg.
A fiscalização informou também que:
[...] a KAIROS possui apenas 5 empregados, conforme Livro de Registro de
Empregados, para colaborar no gerenciamento dessa colossal quantidade
de mercadorias importadas. (ver Documentos Comprobatórios - Outros - 23
Livro Registro de Empregados).
As importações de vestuário foram feitas principalmente por meio da
empresa
PREMIERE
IMPORTACAO
E
EXPORTACAO
EIRELI,
CNPJ
07.282.422/0004-99 (nome anterior RHEMA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA), que opera no mesmo endereço da KAIROS em Maceió/AL [...]
Em reais, o valor aduaneiro dessas importações somou R$ 124.814.517,76 e
foi revendido para uma grande quantidade de clientes, porém ficou nítida
uma concentração em 5 CNPJ, 4 de Microempreendedores Individuais (MEI)
e 1 de Microempresa (ME), que responderam por R$ 57.414.765,33 em
compras. Chama atenção que tais valores são exorbitantes para MEI e ME e
ultrapassam os limites anuais de receita permitida para optantes do Simples
Fl. 12233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.234 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720710/2019-98
4
Nacional. Para se ter uma noção, o limite anual de faturamento para MEI
atualmente é de R$ 81.000,00.
A fiscalização informou que procedeu diligência junto a esses clientes e, “apenas
para citar o maior deles, EDUARDO TOLEDO, CNPJ 22.340.810/0001-20, encontrou
o imóvel abaixo:”

Foram destacados também os seguintes aspectos adicionais: i) repasse muito
rápido das mercadorias da KAIROS para seus compradores (no mesmo dia, no dia
seguinte ou em até cinco dias, no caso de final de semana ou feriado); ii) baixa
margem de lucro entre a importação e a venda ao consumidor final (cerca de
30%).
No tópico seguinte: 6. PROCEDIMENTOS FISCAIS EM TERCEIROS (fls. 22-25),
foram relatados os resultados de diligências realizadas junto a clientes,
transportador e “empresa identificada por realizar pagamentos, sem ser partícipe
da reação comercial”, consoante se reproduz:
1) Contribuinte: ALINE & JANE BIJOUTERIAS E PRESENTES LTDA, CNPJ
08.788.617/0001-25
Situação de interesse: terceiro maior cliente da KAIROS em 2016 e 2017 com
compras de R$ 10.121.482,57, segundo o SPED NFe
Resultado: baixada de ofício do CNPJ por inexistência de fato. Ato
Declaratório Executivo no 4969776, de 02/01/2019, processo no
10314.720712/2018-04;
2) Contribuinte: EDIVALDO DE OLIVEIRA 26865561880 (MEI), CNPJ
22.304.296/0001-77
Situação de interesse: segundo maior cliente da KAIROS em 2016 e 2017
com compras de R$ 11.229.250,51, segundo o SPED NFe
Resultado: baixada de ofício do CNPJ por inexistência de fato. Ato
Declaratório Executivo no 5005471, de 04/01/2019, processo no
10314.720805/2018-21;
Fl. 12234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.234 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720710/2019-98
5
3)
Contribuinte:
EDUARDO
TOLEDO
11237433800
(MEI),
CNPJ
22.340.810/0001-20
Situação de interesse: maior cliente da KAIROS em 2016 e 2017 com
compras de R$ 17.169.755,99, segundo o SPED NFe
Resultado: baixada de ofício do CNPJ por inexistência de fato. Ato
Declaratório Executivo no 5005461, de 04/01/2019, processo no
10314.720716/2018-84
Observação: a pessoa física Eduardo Toledo, CPF 112.374.338-00, disse à
fiscalização que desconhece ser proprietário de empresa, desconhece a
KAIROS e que é pedreiro autônomo (ver Resposta à Intimação – EDUARDO
TOLEDO);
4) Contribuinte: CARLOS CESAR AIRES DE SA 04755565340, CNPJ
14.696.122/0001-79
Situação de interesse: quarto maior cliente da KAIROS em 2016 e 2017 com
compras de R$ 10.118.066,48, segundo o SPED NFe
Resultado: baixada de ofício em ação de repressão ao contrabando e
descaminho, processo no 16905.720087/2017-38
Observação: empresa era um box em um shopping popular no bairro Brás,
São Paulo/SP. A operação de repressão ocorreu em 30/05/2016 e o
perdimento das mercadorias e a baixa de ofício em 03/2017. Ainda assim, a
última nota fiscal emitia pela KAIROS à CARLOS CESAR AIRES DE SA data de
28/11/2017, meses após a baixa de ofício;
5) Contribuinte: LI MEIRONG – ME, CNPJ 17.101.539/0001-30
Situação de interesse: quinto maior cliente da KAIROS em 2016 e 2017 com
compras de R$ 8.776.209,78, segundo o SPED NFe
Resultado: baixada de ofício no CNPJ por inexistência de fato. Ato
Declaratório Executivo no 5005467, de 04/01/2019, processo no
10314.720774/2018-16;
[...]
11) Contribuinte: E N S BEZERRA TRANSPORTES, CNPJ 19.679.949/0001-98
TDPF 0816500-2019-00516-0
Situação de interesse: indicada como transportadora da KAIROS em 2.436
notas fiscais, segundo o SPED NFe, incluindo todos os clientes citados
anteriormente
Resultado: não possui conhecimento de transporte dos transportes
realizados e possui inconsistências nos CTe declarados, como registros de
transportador inexistentes;
Fl. 12235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.234 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720710/2019-98
6
12)
Contribuinte:
MEDLOG
LOGISTICA
ADUANEIRA
EIRELI,
CNPJ
11.012.532/0001-65 TDPF 0816500-2019-00257-9
Situação de interesse: empresa identificada por instituição bancária como
pagadora de boletos emitidos pela KAIROS contra clientes. Foram R$
15.310.287,03 pagos pela MEDLOG, e o que chama mais atenção é que a
empresa não é comercial e não possui registros nas notas fiscais da KAIROS,
ou seja, realizou pagamentos sem integrar a relação comercial
Resultado: a MEDLOG recebia recursos de origem não identificada e
realizava saques para pagamento dos boletos na boca do caixa, dificultando
o rastreamento. Eram grandes quantias de uma só vez e após receber os
recursos em sua conta a KAIROS fechava contratos de câmbio de
importação no mesmo dia ou no dia útil seguinte. Ficou evidente que a
MEDLOG era uma intermediária no caminho do dinheiro, atuando em
benefício da KAIROS, porém não era a real promotora das operações de
comércio exterior.
Além dessas empresas foram relacionadas outras, cuja situação de interesse fiscal
era possuírem o mesmo domicílio fiscal de alguma das mencionadas
anteriormente, as quais tiveram o CNPJ baixado por inexistência de fato, ou
declarado nulo por vício no ato cadastral.
No tocante aos contribuintes a seguir indicados, a fiscalização informou que “não
foram diretamente diligenciados, mas que suas informações foram verificadas
durante a ação fiscal”, consoante se reproduz:
13) Contribuinte: PREMIERE, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, CNPJ
07.282.422/0004-99 (nome anterior RHEMA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA)
Situação de interesse: importadora por conta e ordem da KAIROS em 2016 e
2017, particularmente das mercadorias classificadas nos capítulos 61 e 62
da NCM, produtos esses que foram revendidos aos clientes inexistentes de
fato anteriormente citados, dentre outros não analisados.
Observações: o endereço da PREMIERE em Maceió/AL é o mesmo da
KAIROS, sendo essa filial da PREMIERE, CNPJ 07.282.422/0002-27, o
estabelecimento importador por conta e ordem. Possui os mesmos
contadores da KAIROS, tanto em Vila Velha/ES, quanto em Maceió/AL. Ex-
sócio da PREMIERE, ADALTO GONCALVES, CPF 782.219.007-53, é também
empresário individual com CNPJ 13.322.238/0001-85 e realizou pagamentos
de boletos emitidos pela KAIROS contra clientes nos mesmos moldes da
MEDLOG;
14) Contribuinte: ADALTO GONCALVES, CNPJ 13.322.238/0001-85
Fl. 12236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.234 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720710/2019-98
7
Situação de interesse: empresário individual que pagou boletos emitidos
pela KAIROS contra clientes no valor de R$ 1.788.642,93, atuando como
intermediário no caminho do dinheiro da mesma forma que a MEDLOG
Observações: o empresário individual não possui atividade econômica, ao
menos formalmente, pois não há registro de notas fiscais no SPED NFe, suas
declarações no Simples Nacional mostram movimentação zerada em quase
todos os meses e sua movimentação financeira, segundo o e-Financeira, é
incompatível (a maior) com o patrimônio e renda declarada. O contador do
empresário individual também o mesmo da PREMIERE e da KAIROS. A
pessoa física é sócia de outra empresa importadora, ALIANCA IMPORTACAO
E DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ 05.234.282/0001-05, cujo endereço em
Maceió/AL e o contador são os mesmos da KAIROS e da PREMIERE. Segundo
o portal CNIS, os vínculos empregatícios da pessoa física registram que sua
ocupação era de pedreiro, marceneiro e calceteiro.
Na sequência vem o item 7. INTIMAÇÕES E REINTIMAÇÕES no qual foram
prestadas as seguintes informações, dentre outras (fls: 25-27):
As intimações solicitaram que a KAIROS comprovasse sua capacidade
financeira e operacional, sua condição de real adquirente e promotora das
importações e a origem dos recursos utilizados nas operações de comércio
exterior.
E não basta a apresentação da fatura comercial emitida pelo
exportador.[...] É de se supor que tal negociação fique registrada, seja em e-
mails, aplicativos de mensagens, programas de computador e até em
registros telefônicos. O mesmo vale para a negociação com clientes no
mercado interno e prestadores de serviço.
E são justamente esses os documentos não apresentados pela KAIROS
durante toda a ação fiscal. A empresa chegou a justificar dizendo que a
negociação foi feita pessoalmente, mas não é possível combinar
pessoalmente detalhes de transações comerciais ao longo de anos com
fornecedores estrangeiros. O mesmo vale para clientes no país, ainda mais
quando esses clientes são comprovadamente inexistentes de fato, conforme
ficou comprovado. A KAIROS sequer apresentou os comprovantes de
entrega das mercadorias a seus clientes, não demonstrando quem seria o
verdadeiro recebedor final dos produtos.
Quanto ao pagamento dos contratos de câmbio referentes às importações,
foi alegado que a KAIROS os quitava com recursos próprios, que seriam os
recebimentos das vendas realizadas. Mas se seus principais clientes eram
pessoas inexistentes de fato, como poderiam ter pago pelas compras? E
também, por que foram emitidos boletos em valores não correspondentes
às notas fiscais, dificultando sobremaneira o controle de recebíveis pela
própria empresa? Os detalhes e provas serão minuciosamente apresentados
nos tópicos seguintes.
Fl. 12237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.234 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720710/2019-98
8
[...]
No item 8. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO foi relatado que:
A KAIROS abriu voluntariamente seu sigilo bancário ao apresentar seus
extratos bancários e alguns contratos de câmbio [...] A fiscalização percebeu
que não eram todos os câmbios, pois havia incompatibilidade com a
informação da e-Financeira.
Uma vez aberto por parte do contribuinte, a fiscalização solicitou Requisição
de Movimentação Financeira (RMF) às instituições financeiras para validar
os extratos bancários recebidos e poder recebê-los no leiaute da Carta-
Circular BACEN no 3.454/2010 e também para identificar os reais pagadores
dos boletos registrados nas carteiras de cobrança bancária.
Foi assim que se chegou na empresa MEDLOG [...]
Com base na quebra de sigilo bancário também foi possível obter contratos
de câmbio que a KAIROS não entregou à fiscalização, ou seja, a fiscalizada
apresentou apenas parte desses contratos. Os câmbios apresentados pela
empresa foram, em sua maioria, os fechados com o banco Santander.
Entretanto, não foram apresentados os fechados nos bancos BANESTES e
Itaú, que totalizaram R$ 44.245.268,31. Após recebidos pelos bancos,
verificou-se que boa parte dos contratos não entregues pela fiscalizada
tinham beneficiários diferentes dos exportadores estrangeiros declarados
na DI, ou seja, nem os recebedores das importações eram os declarados ao
Fisco.
O item 9. DILIGÊNCIA NA SEDE DA FISCALIZADA E QUESITOS NÃO ESCLARECIDOS
NAS INTIMAÇÕES contém, dentre outras, as informações a seguir reproduzidas
(fls. 28-34):
Em 03/07/2018 foi realizada diligência fiscal no domicílio tributário da
empresa [...] conduzida por auditores fiscais da Alfândega do Porto de
Vitória/ES, que fotografaram o local e não encontraram vestuário estocado
internamente na empresa.
A fiscalização foi recebida pelo sócio administrador, Sr. Marcos Siqueira
Alves, CPF 055.185.387-58. Na ocasião, importantes perguntas foram feitas
e respondidas pessoalmente pelo Sr. Marcos [...]
[...]
Na continuidade do relato fiscal são apontadas contradições no depoimento do
sócio administrador da KAIROS, as quais teriam perdurado ao longo de toda ação
fiscal (ver todos os documentos ‘Resposta à Intimação’, apresentados diversas
vezes ao longo da fiscalização). Em seguida consta a análise das respostas
apresentadas às intimações emitidas, consoante se reproduz:
[...]
Fl. 12238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.234 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720710/2019-98
9
Quanto aos quesitos 1, 3, 4 e 5 a KAIROS não apresentou nenhum
documento, não obstante tenha solicitado diversas vezes prorrogação de
prazo para encontrá-los. Ou seja, não há registros de negociações efetuadas
com clientes ou exportadores, nem mesmo do conhecimento de transporte,
obrigatório para o despacho aduaneiro. Na última resposta apresentada,
datada de 12 de agosto de 2019, a fiscalizada disse que “a equipe que
atuava como comercial da intimada e providenciava aquisições e
embarques no exterior foi dispensada em razão da descontinuidade de suas
atividades. Continua buscando manter contato com os antigos integrantes
da equipe buscando atender a fiscalização. (...) Não dispõe mais das
correspondências comerciais, pois não são relativas à importação e
exportação de mercadorias, não havendo obrigatoriedade de arquivamento”.
Ora, mas inicialmente não era o próprio Sr. Marcos quem fazia as
negociações no exterior e no mercado interno? E quanto a recém alegada
“equipe comercial”? Quem era essa equipe? Terceirizada ou própria? Se for
terceirizada, ela nunca havia sido mencionada antes, até porque o alegado
era que ele mesmo, Marcos, realizava as negociações ou seus funcionários.
Sobre o item 2, foi apresentado um contrato firmado com LAI SHIN LIN,
prestador de serviço de gestão de compras para a KAIROS por 2 anos (ver
Contrato de Gestão de Compra Internacional, Documentos Comprobatórios
- Outros - Comprovante Pagamentos Kairós x Lai). O contrato é em
português e foi assinado no Brasil, portanto ambas as partes estavam no
país. Segundo o contrato, Lai Shin Lin teria residência em Taiwan. Foi
tentado
contato
no
e-mail
informado
no
contrato
(shihlin.lai@yahoo.com.tw) porém não houve retorno [...] Em pesquisas nos
sistemas da RFB, foi encontrado uma pessoa com nome idêntico, CPF
253.184.748-02, nascido na China, domiciliado em Campina do Monte
Alegre/SP. Coincidentemente, esse Lai Shih Lin já foi sócio de pessoa jurídica
estabelecida no Brás, em São Paulo/SP, hoje em situação cadastral inapta.
Esse Lai Shih Lin não apresenta DIRPF desde 2012, entretanto possui
registro de 12 viagens internacionais à China e Taiwan nos últimos 4 anos,
sendo a última viagem em setembro de 2019. Por que a KAIROS contrataria
um morador do interior de SP, sem renda declarada, para gerir compras na
Ásia? E por que a pessoa aceitaria uma remuneração baixa de R$ 2.000,00
mensais para um serviço dessa importância? Ainda, por que o primeiro
pagamento deu-se apenas em janeiro de 2017, se o contrato é de maio de
2015?
[...]
Já no item 8, a fiscalizada disse que recebeu todos os pagamentos via
boletos bancários. Não houve nenhum pagamento em espécie, cartão
magnético ou transferência bancária. Tudo foi feito via emissão de boletos e
Fl. 12239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.234 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720710/2019-98
10
é aí que foi operacionalizada a ocultação da origem dos recursos (ver
ANEXO 4 – Documentos Diversos – Outros -Boletos em carteira de
cobrança). Porém isso será melhor tratado em capítulo específico neste
relatório.
[...]
Assim, por parte do depoimento pessoal do Sr. Marcos e das posteriores
respostas dadas por escrito pela KAIROS, nos quais se pôde verificar
constante contradição em suas informações, e pela falta de apresentação
de documentos referentes às suas compras internacionais, vendas no
mercado interno, transporte e entrega de suas vendas, é possível afirmar
que a KAIROS não é a real adquirente dos mercadorias e real entidade
promotora das operações de importação, sequer das revendas no mercado
interno.
No tópico 10. PAGAMENTO DAS IMPORTAÇÕES – CAMINHO DO DINHEIRO E
OCULTAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS (fls. 34-102) a autoridade lançadora
relatou que somente conseguiu identificar quem fazia o pagamento dos boletos
emitidos pela KAIROS quanto interpelou diretamente o banco emissor desses
documentos. As informações obtidas revelaram, por exemplo, que a empresa
MEDLOG CONSULTORIA E LOGÍSTICA ADUANEIRA EIRELI realizou o pagamento de
190 boletos, totalizando R$ 15.310.287,03, de 25/07/2016 a 25/10/2016, os quais
"foram emitidos contra dezenas de empresas, incluindo as diligenciadas EDUARDO
TOLEDO, ALINE & JANE e LI MEIRONG”.
Foi informado ainda que:
Durante a diligência realizada na MEDLOG, esta foi questionada por que
pagava os boletos emitidos pela KAIROS, já que não integrava a relação
comercial. Em resposta, a MEDLOG disse que prestava serviços de cobrança
de dívidas e havia atraso de pagamento dos clientes da KAIROS. Entretanto,
esse argumento não para em pé por dois motivos: o primeiro é que os
boletos foram pagos meses antes do vencimento e o segundo é que a
MEDLOG não comprovou existir uma formalização dessa prestação de
serviço de cobrança, seja com nota fiscal, contrato firmado ou
comunicações exigindo o pagamento por parte desses clientes.
[...]
Ou seja, nenhuma das explicações da MEDLOG conseguem justificar o fato
de que ela realizou pagamentos de boletos de cientes da KAIROS.
Vale citar que algumas solicitações de juntada de documento no e-processo
da KAIROS e da MEDLOG foram feitas pela mesma pessoa, CLAUDIO
AMARAL COSTA, CPF 081.750.007-32, Advogado inscrito na OAB/ES sob o
no 25557.
Fl. 12240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.234 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720710/2019-98
11
O fato de o mesmo advogado ter prestado esse serviço para as duas
empresas é mais uma prova de que há uma ligação oculta entre elas.
[...]
Uma vez comprovada a sistemática de liquidação de boletos de terceiros,
resta apontar a ligação desses pagamentos ao fechamento dos contratos de
câmbio para importação de mercadorias da KAIROS. O fluxo mostra que
havia previsibilidade de datas e valores dos pagamentos feitos pela
MEDLOG, pois a KAIROS fechava os câmbios em valores e datas muito
próximos.
Ressalto que os contratos de câmbio pagos com recursos oriundos da
MEDLOG foram firmados no Banco Itaú e a KAIROS jamais apresentou os
contratos fechados com essa instituição. Só foi possível a obtenção desses
documentos intimando diretamente o banco por meio de RMF.
Foi possível associar os câmbios com as declarações importação (DI), pois
estas eram citadas no campo “Outras Especificações” dos contratos, como
no exemplo abaixo:
[...]
Para melhor entendimento de como funcionava o caminho do dinheiro
referente ao pagamento das importações, esquematizamos a sistemática
em contextos por data e mostramos como o dinheiro chegava na MEDLOG e
era repassado à KAIROS para fechamento do câmbio e quais as DI
associadas a esse pagamento [...]
Na sequência (fls. 46-91) a fiscalização apresenta os referidos contextos, nos quais
associa os contratos de câmbios e respectivas declarações de importação (DI) com
os recursos oriundos da MEDLOG. Em seguida foi informado que:
O mesmo padrão pode-se observar nos pagamentos feitos por ADALTO
GONCALVES-ME. Foram pagos 18 boletos, 11 em 14/12/2016 totalizando
R$1.500.263,62 e 7 em 14/11/2016 totalizando R$ 288.379,31.
Seguem extratos da KAIROS confirmando o recebimento da liquidação dos
boletos, o imediato pagamento de câmbio e as respectivas DI:
[...]
No
subitem
10.3
BENEFICIÁRIOS
DAS
REMESSAS
DIFERENTES
DOS
EXPORTADORES a fiscalização discorreu sobre a divergência verificada entre
exportadores indicados nas DI e nos contratos de câmbio, concluindo que:
Não é por acaso que a KAIROS só tenha entregue os contratos de câmbio
firmados junto ao banco Santander, pois nesses os beneficiários e os
exportadores eram as mesmas pessoas. Ao omitir os demais câmbios,
estava tentando impedir que a fiscalização viesse a descobrir que terceiros
tenham recebido pelas importações.
Fl. 12241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.234 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720710/2019-98
12
Essas inconsistências foram listadas na relação abaixo, contendo os
beneficiários estrangeiros e respectivos valores recebidos em câmbios e de
importação. Observe que os valores pagos a beneficiários sem DI que os
justifiquem é de aproximadamente R$ 30 milhões:
[...]
Há um grande número de recebedores de importações e que não figuram
como exportadores ou demais entidades legítimas credoras, configurando
também ocultação do real vendedor dos produtos.
A autoridade lançadora informou que as conclusões decorrentes do rastreamento
do fluxo financeiro dos recursos empregados nas operações objeto do
lançamento foram reforçadas pela verificação do fluxo das mercadorias
importadas na KAIROS (entradas e de saídas), por meio das notas fiscais. O
resultado desse exame foi relatado no tópico 11. ANÁLISE DAS NOTAS FISCAIS –
ENTRADA E SAÍDA DE MERCADORIAS, do qual os seguintes trechos são
reproduzidos (fls. 102-105):
Constatamos que ao longo do biênio 2016-2017 há entrada de produtos
importados pela PREMIERE na KAIROS e, em sua maioria, no dia útil
seguinte é registrada a saída nas mesmas quantidades para clientes,
praticamente todos localizados no bairro Brás, em São Paulo/SP, e muitas
com características de inexistência de fato, como a não emissão de notas
fiscais, ausência ou baixíssimo recolhimento de tributos internos,
microempreendedores individuais e CNPJ baixado.
Essa sistemática mostra que o destino dos bens já estava acertado antes
das importações e que uma das intenções era repassá-los a empresas
inexistentes de fato para inseri-las na informalidade, permitindo o não
recolhimento dos tributos incidentes na movimentação de mercadorias,
como o ICMS e o IPI do importador equiparado ao industrial. Por outro lado,
os pagamentos por essas vendas eram oriundos de terceiros estranhos à
relação comercial, como provado no tópico 7 deste relatório.
Selecionamos ao menos um exemplo por mês de entradas e saídas com
essas características, mostrando a nota de entrada na PREMIERE por
importação por conta e ordem, seguindo da saída para a KAIROS e desta
para os clientes. Observe que os registros ocorrem em curto período de
tempo, que os somatórios da coluna “Quantidade na Unidade Estatística”
na entrada é idêntico ao da saída, e que a margem de lucro da venda da
KAIROS a seus “clientes” é entre 6,3% e 15%, muito baixa para o setor:
Obs: em todas essas notas fiscais, o transportador declarado foi a ENS
BEZERRA TRANSPORTES, CNPJ 19.679.949/0001-98.
No item 12. REGISTROS CONTÁBEIS – INCONSISTÊNCIAS NO RECEBIMENTO DAS
VENDAS (fls. 105-111) a fiscalização apresenta suas conclusões sobre o exame da
contabilidade da KAIROS. Foi mencionada a informação repassada anteriormente
Fl. 12242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.234 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720710/2019-98
13
pela empresa de que recebia pagamentos apenas via boleto bancário, e a
constatação de que os boletos emitidos não guardavam relação com os valores
das notas fiscais. Em relação ao controle e registro contábil dos valores recebidos
foi informado que:
[...] a contabilidade não conseguiu fazer um acompanhamento de fato,
revelando diversas inconsistências. Isso só prova que realmente não havia
relação entre as notas fiscais e os boletos emitidos, o que também revela
que a KAIROS tentou ocultar a origem dos recursos de suas vendas (e, por
consequência, das importações), ao menos nas oriundas de importação da
PREMIERE e da NCM 61 e 62.
[...]
A autoridade lançadora sintetizou os resultados de seus exames no tópico 13.
RESUMO DAS CONSTATAÇÕES (fls. 111-113).
Na sequência consta o item 14. ENQUADRAMENTO LEGAL, em que foi
apresentada a base legal da penalidade imposta e esclarecido que (fls. 113-116):
Aplicada sobre todas as importações da KAIROS de produtos da NCM 61 e
62 importadas por conta e ordem pela PREMIERE, que não as citadas nos 15
contextos do tópico 10.1 (pois já foram objeto de autuação no PAF
10314.720710/2019-98) já que não houve a comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos.
Uma vez que todas as mercadorias das DI autuadas foram revendidas, que
foi constatada a inexistência de vestuários armazenados na empresa
durante a diligência fiscal, e que há grande lapso temporal entre as
importações e a presente autuação, as mercadorias objeto de perdimento
foram consideradas revendidas e consumidas.
O item seguinte do relatório fiscal é o 15. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DA
MULTA, no qual consta tabela detalhando os valores aduaneiros das DI objeto da
autuação (fls. 116-118).
Em seguida vem o tópico 17. SUJEIÇÃO PASSIVA E RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA, em que a fiscalização justifica a inclusão de responsáveis solidários no
polo passivo do lançamento. Foram prestadas as seguintes informações (fls. 119-
144):
17.1 ENS BEZERRA TRANSPORTES, CNPJ 19.679.949/0001-98
A ENS BEZERRA foi a principal transportadora tanto da KAIROS quanto da
PREMIERE e consta nas notas fiscais eletrônicas emitidas por aquela, em
2016 e 2017, que foram transportados em valores R$ 430.575.699,76.
Em diligência realizada sobre a empresa, a ENS jamais negou que tenha
prestado esses serviços, apesar de não existir os respectivos Conhecimentos
de Transporte (CTe) emitidos. Ela chegou a alegar que não foi a
transportadora, mas que agenciava as cargas, designando caminhoneiros
Fl. 12243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.234 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720710/2019-98
14
autônomos para a realização do transporte, porém não conseguiu informar
quem foi cada transportador agenciado para cada expedição, nem
apresentou CTe que deveria gerir como suposta consolidadora de carga.
Ela sequer emitiu notas fiscais de serviço tanto para a PREMIERE quanto
para a KAIROS ou para os supostos transportadores autônomos, o que
mostra que tudo foi feito na clandestinidade.
Quando questionada sobre qual foi o endereço de entrega das mercadorias,
sobretudo das destinadas aos clientes comprovadamente inexistentes de
fato, respondeu que os endereços foram os constantes na própria nota, ou
seja, o endereço do CNPJ, o que é sem sombra de dúvida uma inverdade.
(ver “Termo de Intimação Fiscal - Número - 2279/2019” e respectiva
“Resposta à Intimação”).
[...]
Sobre os RNTRC constantes nos CTe apresentados, nenhum está na lista de
transportadores autônomos apresentados pela ENS e os números foram
consultados no mesmo site da ANTT/RNTRC, com o retorno de que “Não
foram encontrados transportadores para o filtro informado”. Segue um
exemplo:
[...]
Isto posto, fica evidente o envolvimento da ENS BEZERRA TRANSPORTES,
CNPJ 19.679.949/0001-98, devendo responder solidariamente na infração
com base no art. 95, inciso I, do Decreto-Lei no 37/1966.
17.2
PREMIERE,
IMPORTACAO
E
EXPORTACAO
EIRELI,
CNPJ
07.282.422/0004-99, TIAGO CAMILO LELES, CPF 042.162.147-89, ADALTO
GONCALVES, CNPJ 13.322.238/0001-85, e ADALTO GONÇALVES, CPF
782.219.007-53
Essas quatro pessoas possuem fortes ligações entre si e com o esquema,
cada um de uma forma. Mas estão colocadas em um só tópico para melhor
entendimento do racional por trás da inclusão de todos no polo passivo da
autuação.
[...]
Primeiramente a PREMIERE, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, CNPJ
07.282.422/0004-99, como importadora e promotora do despacho
aduaneiro das DI objeto de multa, é responsável solidária por força do Art.
95, inciso IV do Decreto-Lei no 37/1966:
[...]
Mas não é somente por ser promotora do despacho que ela deve ser
incluída no polo passivo da autuação. Na verdade, ela é partícipe do
esquema fraudulento de ocultação dos reais adquirentes das mercadorias
Fl. 12244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.234 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720710/2019-98
15
importadas devido ao seu íntimo relacionamento com a KAIROS e entre os
sócios das empresas, podendo ser configurado um grupo econômico de
fato.
A PREMIERE, também nomeada RHEMA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, foi
constituída em 03/2005 por Marcos Siqueira Alves, Tiago Camilo Leles e
Fábio Miranda de Souza. Marcos se retirou em 31/08/2009, Fábio em
07/07/2016 e Tiago em 25/05/2018. Nesse tempo a sociedade teve outros
sócios, conforme quadro abaixo:
[...]
Análise das notas fiscais emitidas [...] demonstra uma interdependência
econômica muito grande entre as duas empresas.
Ambas as empresas já estiveram envolvidas, como importadora por conta e
ordem e como adquirente, em autuação anterior realizada pela Alfândega
da RFB de São Paulo/SP no processo no 15771.721184/2017-48 em caso de
interposição fraudulenta na importação e falsidade das faturas comerciais
(ver Auto de Infração - Outros - Relatório Fiscal AI - 0817900-09015-17 e
Despacho Decisório).
Ainda, há grande correlação entre contadores, declarações e procuradores
entre as empresas, um forte indício de administração única.
[...]
Na sequência a fiscalização relata outras inconsistências verificadas nas DIRPF
2018 e 2019 do Sr. ADALTO GONÇALVES e prossegue:
Sobre as DIRPF de Adalto Gonçalves, segundo os logs do Receitanet, os
computadores que as transmitiram tinham o mesmo endereço MAC (o que
individualiza a máquina) das DIRPF de Tiago Camilo Leles e Marcos Siqueira
Alves:
[...]
Como já dito no tópico 6, item 13, Adalto Gonçalves hoje é sócio individual
da ALIANCA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI. A filial de CNPJ
05.234.282/0004-58 declara como domicílio o mesmo endereço da KAIROS,
e possui o mesmo contador que a KAIROS e a PREMIERE:
[...]
Já a filial alagoana possui o mesmo contador da KAIROS e PREMIERE,
533.483.974-72 - SAVIO LUCAS XAVIER DA SILVA.
[...]
Tiago e Marcos Siqueira Alves têm ainda outra ligação: ambos foram sócios
na M&T COMERCIO, IMPORTADOR E EXPORTADOR LTDA, CNPJ
12.956.602/0001-04, atualmente baixada. Essa empresa funcionava no
endereço da KAIROS em Vila Velha/ES [...].
Fl. 12245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.234 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720710/2019-98
16
Para finalizar, Tiago Camilo Leles é réu pelo crime de descaminho na ação
penal no 0000346-34.2013.4.02.5001 na 1a Vara Federal Criminal de
Vitória/ES (ver Decisões e Peças Judiciais - 0000346-34.2013.4.02.5001).
Inclusive, Tiago declara em juízo como seu endereço comercial a Praça
Getúlio Vargas no 35, o mesmo endereço da KAIROS nas propostas de
abertura de conta no BANESTES, no BANCO DO BRASIL e no BRADESCO em
2007 (ver ANEXO 9).
Dessa forma, é evidente que Tiago Camilo Leles tem participação na fraude
perpetrada pela KAIROS, demonstrada pela forte ligação com Marcos
Siqueira Alves e também pela vinculação da empresa da qual era sócio no
período, a PREMIERE, com a KAIROS, do uso de “laranja” do qual era sócio
na PREMIERE (Adalto Gonçalves) para ocultar a origem dos valores
depositados na KAIROS para pagamento de contratos de câmbio e por ter
prosperado economicamente justamente no período em que o esquema
fraudulento de desenrolou.
Segue abaixo um grafo de relacionamentos diretos que demonstra a
intrincada rede entre as pessoas físicas e jurídicas envolvidas. As planilhas
completas, contendo uma base ainda mais complexa desses
relacionamentos diretos, procuradores RFB, endereços MAC, dentre outros,
podem ser consultadas no ANEXO 12 – Arquivo não paginável – Grafos de
relacionamento:
[...]
Desta forma, arrolam-se como sujeitos passivos neste auto de infração:
a) PREMIERE, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, CNPJ 07.282.422/0004-
99, por ser a importadora por conta e ordem em todas as DI objeto de
autuação e por atuar como um grupo econômico de fato com a KAIROS.
Base legal: art. 95, incisos I e IV, do Decreto-Lei no 37/1966;
b) TIAGO CAMILO LELES, CPF 042.162.147-89, por ser o único sócio com
poder de gerência da PREMIERE em todo o período objeto de fiscalização,
praticando os atos de administração da empresa no esquema fraudulento e
simulando participação de outros sócios laranjas no período, inclusive com
participação direta de um deles na fraude, e por desvincular-se da
sociedade com uso de pessoa laranja. Base legal: art. 95, incisos I e IV, do
Decreto-Lei no 37/1966 e art. 135, inciso III, da Lei no 5.172/1966;
c) ADALTO GONCALVES, CNPJ 13.322.238/0001-85, por servir como
intermediário para pagamento de boletos emitidos pela KAIROS, sendo que
não integrava a relação comercial, ocultando a identificação dos reais
adquirentes das mercadorias importadas. Base legal: art. 95, inciso I, do
Decreto-Lei no 37/1966; e SP SAO PAULO DELEX Fl. 149
d) ADALTO GONÇALVES, CPF 782.219.007-53, por permitir o uso de sua
empresa unipessoal para a prática da fraude e por participar
Fl. 12246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.234 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720710/2019-98
17
fraudulentamente do quadro social da PREMIERE no período das
importações objeto de autuação. Base legal: art. 95, inciso I, do Decreto-Lei
no 37/1966 e art. 135, inciso III, da Lei no 5.172/1966.
17.3 MARCOS SIQUEIRA ALVES, CPF 055.185.387-58
Como único sócio administrador da KAIROS a partir de 08/07/2016, Marcos
esteve à frente de todos os atos de gestão e tomadas de decisão na
empresa.
Quando da diligência fiscal e das respostas às intimações feitas pela
fiscalização, mentiu sobre ter negociado com os clientes inexistentes de fato
e admitiu que as negociações feitas no exterior e no mercado interno eram
feitas pessoalmente por ele.
Ainda, como representante legal da KAIROS, foi o responsável pela
assinatura dos contratos de câmbio, todos datados quando Marcos era o
único sócio com poder de direção.
Somados às provas citadas no tópico 17.2, dos pagamentos a beneficiários
diferentes dos exportadores do tópico 10.3 e da emissão de notas fiscais
ideologicamente falsas a clientes inexistentes, conclui-se que Marcos
praticou atos em infração à lei enquanto administrador da KAIROS, devendo
ser incluído no pólo passivo deste auto de infração com base no art. 95,
incisos I e IV, do Decreto-Lei no 37/1966 e art. 135, inciso III, da Lei no
5.172/1966.
Por fim, no item 18. CONCLUSÃO é informado que, diante dos fatos apurados, foi
lançada a multa objeto da lide.
É o relatório
Das Impugnações
Os sujeitos passivos foram assim cientificados do lançamento: a) por meio de
edital, ENS BEZERRA TRANSPORTES, em 04/12/2019, b) por via postal, ADALTO
GONÇALVES, MARCOS SIQUEIRA ALVES e PREMIERE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA., em 11/11/2019; KAIROS COMÉRCIO IMP. E EXP. LTDA., MEDLOG LOGÍSTICA
ADUANEIRA EIRELE, TIAGO CAMILO LELES e RAFAEL SIQUEIRA CAVALIERI, em
12/11/2019; e ADALTO GONÇALVES ME, em 23/12/2019 (fls. 11.379-11.434).
Em 02/01/2020, ENS BEZERRA TRANSPORTES (doravante ENS) postou
impugnação, na qual também consta como impugnante sua sócia EDY NARA DE
SOUZA BEZERRA, trazendo as seguintes alegações, em síntese (fls. 11.437-11.457).
- Regularidade da empresa e licitude das importações realizadas. A ENS é mera
prestadora do serviço de transporte e não tem como clientes apenas as empresas
KAIROS e PREMIERE, sendo que não é sua obrigação averiguar se houve alguma
irregularidade na importação ou na venda no mercado interno das mercadorias
oriundas dessas empresas. O fato de a ENS ser a principal transportadora
constante nas notas fiscais das mesmas não prova a sua participação no fato
Fl. 12247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.234 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720710/2019-98
18
alegado pela fiscalização. Além desses aspectos, a fiscalização se baseou em
premissas falsas ao afirmar que a ENS sequer emitiu notas fiscais de serviços para
a KAIROS e para a PREMIERE ou para os supostos transportadores autônomos, e
que tudo foi feito na clandestinidade. Diferentemente do alegado, todos os
quesitos trazidos nas intimações foram esclarecidos e comprovados com
documentos, sendo que a impugnante “frisou ainda, que estava se organizando e
regularizando as pendências existentes”.
19. Quanto à narrativa de quais endereços eram entregues as mercadorias
destinadas aos clientes em tese inexistentes de fato, a IMPUGNANTE
esclareceu que eram os constantes das notas fiscais, o que não foi aceito
pela d. fiscalização. Será que o auditor fiscal que realizou a auditoria é o
dono da verdade? Ele possui bola de cristal para afirmar que a informação
supracitada trazida pela IMPUGNANTE seria uma inverdade? Absurdo!
20. A afirmação da IMPUGNANTE, concernente à entrega das mercadorias
no endereço que consta das notas fiscais de venda, diz respeito ao óbvio. As
mercadorias foram recebidas pelo destinatário no destino informado pelo
vendedor na nota fiscal, é o que se pode afirmar.
[...]
26. Diferentemente do que alega a fiscalização, a IMPUGNANTE à época
estava regularizando o seu cadastro perante o órgão competente o que não
a impedia de prestar os serviços para as empresas KAIROS, PREMIERE e
demais clientes, através de caminhoneiros autônomos e com autorização e
regularidade para prestar os serviços. E mais, os CTEs apresentados pela
IMPUGNANTE para a fiscalização são idôneos, inclusive apresentou os CTEs
que ficaram a cargo dos caminhoneiros autônomos.
[...]
30. O auditor fiscal relata que, dos RNTRC constantes nos CTEs
apresentados, nenhum está na lista de transportadores autônomos
apresentados pela ENS, sendo tais números consultados no site da ANTT,
obtendo o retorno de que "Não foram encontrados transportadores para o
filtro informado", conforme exemplo colacionado.
31. Ocorre que não é verdade a alegação do d. fiscal, pois, em consulta
realizada por amostragem no site da ANTT, foram localizados alguns CNTRC
de motoristas autônomos que realizaram os transportes das mercadorias,
conforme documentos anexos (Consulta CNTR- ANTT). Apenas para fins de
argumentação, frise-se que a planilha apresentada pela ENS com os
motoristas sofre alteração/atualização constantemente, não havendo em se
falar em irregularidades ou supostos documentos falsos.
32. Os CNTRC que não foram encontrados na consulta realizada pela
fiscalização, provavelmente, foram excluídos a requerimento dos
transportadores, ou por algum motivo perderam o cadastro perante a
Fl. 12248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.234 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720710/2019-98
19
ANTT, por isso não foram localizados, ou seja, tais alegações não provam
nada, tendo em vista que a época da prestação dos serviços, os prestadores
estavam habilitados e possuíam registro regular junto a ANTT, sendo todo
serviço prestado dentro da legalidade e com a documentação idônea.
33. Ora, a IMPUGNANTE, mediante regular contrato verbal de prestação de
serviço de transporte, promoveu a entrega das mercadorias objeto do
presente auto de infração após ter sido contratada pelas empresas KAIROS
e PREMIERE, sendo remunerada pelos serviços prestados. Portanto, tudo
devidamente às claras, na forma da legislação de regência.
- Inobservância do princípio da verdade material. Conforme assentado na
doutrina e na jurisprudência, no processo administrativo vige o princípio da
verdade material, que não foi devidamente observado no presente caso. O
lançamento foi baseado em presunções, sem que as investigações sobre os fatos
fossem aprofundadas de forma a revelar a realidade dos mesmos. A presunção de
boa-fé da autoridade administrativa não pode se sobrepor à verdade substancial.
No caso em tela, o desprezo a essa verdade “cerceou a defesa, feriu o devido
processo legal e o contraditório, rasgou a Constituição da República de 1988 e
vilipendiou o estado democrático de direito”.
- A fiscalização não se desincumbiu do ônus da prova. Cabia exclusivamente à
autoridade lançadora provar as acusações por ela formuladas contra a
impugnante, mas ela não trouxe aos autos elementos que comprovassem a
participação da impugnante na suposta infração que deu ensejo ao lançamento.
57. No caso em tela, a d. Autoridade Aduaneira Autuante identificou,
erroneamente, diga-se, que a KAIROS teria se utilizado de recursos sem
origem para a realização de suas operações de comércio exterior. O que os
IMPUGNANTES têm a ver com tais operações de importação? Por óbvio,
NADA!!!
[...]
59. Afora isso, referida acusação, destinada à KAIRÓS e relativa às suas
operações de compra e venda realizadas no mercado interno, por óbvio não
tem o condão de atingir a empresa IMPUGNANTE, que não participou de
qualquer operação da KAIRÓS realizada no mercado interno, mas, apenas e
tão somente, prestou serviços de transporte para a KAIRÓS. nos exatos
termos preconizados pela legislação de regência.
- Nulidade do lançamento por vício na sua motivação. Os atos administrativos
devem ser devidamente fundamentados, a teor do disposto nos artigos 2o e 50 da
Lei no 9.784, de 1999, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e do devido
processo legal.
67. Assim, há nulidade porque não há descrição específica das condutas
típicas infrativas supostamente praticadas pelos IMPUGNANTES nos
Fl. 12249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.234 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720710/2019-98
20
processos de importação, até porque, não houve qualquer participação dos
IMPUGNANTES nas operações de importação.
68. Outrossim, não se pode lançar mão de "inferências", de "palpites", de
supostas "coincidências", para tentar justificar o injustificável, e dar vida a
uma tese que objetiva a condenação de diversas pessoas a uma multa
multimilionária!
[...]
- Inexistência de grupo econômico. A empresa impugnante possui vida, endereço
e clientes próprios e, apesar de as empresas KAIROS e PREMIERE serem suas
maiores clientes, funciona independentemente das mesmas, não se enquadrando
no conceito de grupo econômico, que pode ser extraído do art. 2o, § 2o, da CLT.
77. Não obstante, cabe respeitosamente observar que a empresa
IMPUGNANTE realizava o transporte das mercadorias da KAIROS e
PREMIERE nos exatos termos do contrato de prestação de serviços firmado
entre as partes e da legislação aplicável.
78. Não obstante, verifica-se que inexiste nos autos qualquer prova, mínima
que seja, de que uma empresa dirija, controle ou administre a outra, o que,
de plano, afasta qualquer possibilidade de configuração de grupo
econômico.
[...]
80. Desse modo, resta evidente a inexistência de grupo econômico de fato,
e patente a ilegitimidade passiva dos IMPUGNANTES.
- Vício quanto ao motivo. As razões apontadas para justificar a autuação
decorrem de premissas falsas, não havendo suporte para firmar sequer as ilações
da d. Autoridade Autuante. O motivo apresentado decorre de errônea
interpretação dos fatos e da legislação, o que implica a nulidade do feito fiscal.
- Ausência de responsabilidade solidária das impugnantes. Inexiste nos autos
prova de que a impugnante tenha concorrido ou se beneficiado da infração
imputada à empresa KAIROS.
103. As IMPUGNANTES, data máxima vênia, não possuem relação alguma
com a situação que constituiu os supostos créditos tributários, ou multas
em decorrência da mencionada infração, em tese perpetrada pela, pessoa
jurídica importadora e pela pessoa jurídica adquirente.
104.
Tampouco
seus
sócios
ou
administradores
podem
ser
responsabilizados, a teor do que preceitua o artigo 135 do CTN [...]
105 [...] somente poderá haver responsabilização pessoal do sócio caso este
pratique, na administração da pessoa jurídica, atos contrários à lei, que
importe na materialização da conduta infrativa que atraiu a propositura de
Fl. 12250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.234 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720710/2019-98
21
aplicação da multa equivalente, o que definitivamente não é o caso dos
autos.
106. Por fim, convém ressaltar que não há provas de prática de conduta
infrativa dolosa pela pessoa jurídica transportadora prestadora de serviço
ou ainda por seu sócio. É algo extremamente óbvio!
107. Explica-se: a infração apontada é a interposição fraudulenta presumida
pela não comprovação de origem, disponibilidade e efetiva transferência de
recursos empregados em operações de comércio exterior. É extremamente
óbvio, pede-se vênia pela redundância, que terceiras pessoas, sejam
pessoas jurídicas prestadoras de serviço, ou ainda os seus sócios, não
podem ser penalizados por infrações decorrentes de presunção legal, ainda
mais quando não se afirma (e nem poderia) e nem se prova que tipo de
participação teve a IMPUGNANTE (ou sua sócia) na suposta não
comprovação.
- Cerceamento do direito de defesa. Não foi franqueado aos impugnantes acesso
a todo o caderno probatório produzido na ação fiscal, mas tão somente aos
elementos “selecionados” pela fiscalização, por certo para fazer vingar sua tese
acusatória. Tal proceder, por óbvio, é defeso à Administração Pública, restando
inarredavelmente prejudicada a defesa dos autuados.
Ao final da peça defensória foram formulados os seguintes pedidos:
a) Sejam excluídos do polo passivo da lide, na condição de responsáveis
solidários, tendo em vista que a empresa era mera prestadora de serviço na
logística de transporte, inexistindo qualquer grupo econômico de fato com a
empresa KAIROS, ou qualquer outra participação;
b) Alternativamente, seja cancelado o presente Auto de Infração ora
impugnado e declarada sua nulidade em face do cerceamento do direito de
defesa;
c ) Alternativamente, no mérito seja julgada improcedente a ação fiscal em
face da ausência de provas da prática das infrações apontadas, atipicidade
da conduta e ausência de motivação, cancelando-se o auto de infração no
que respeita às IMPUGNANTES.
Os autuados PREMIERE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, (doravante
PREMIERE) e TIAGO CAMILO LELES apresentaram impugnação conjunta, em
11/12/2019, trazendo as seguintes alegações, em síntese (fls. 11.534-11.556):
- Regularidade da empresa e licitude das importações realizadas. A PREMIERE é
empresa regularmente constituída e habilitada a importar e, no presente caso,
atuou apenas como importadora por conta e ordem de terceiros. Suas obrigações
terminam com a realização do despacho aduaneiro e a remessa das mercadorias
importadas para a KAIROS, não detendo qualquer participação nas operações
comerciais internas realizadas pela mesma.
Fl. 12251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.234 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720710/2019-98
22
15. Ademais, a d. Fiscalização baseia-se em premissas absolutamente
falsas, já que os endereços comerciais das empresas KAIROS e PREMIERE (a
empresa ora IMPUGNANTE) não são os mesmos, apesar de localizados no
mesmo condomínio edilício – porém em salas distintas, sendo relevante
observar que não existe qualquer vedação legal para que uma empresa se
localize próxima de outra! Estas informações podem ser extraídas dos
próprios autos, cabendo à empresa IMPUGNANTE registrar o seu endereço
e o endereço da KAIROS abaixo, que inclusive consta às fls. 133 do Auto de
Infração, e que se refere apenas a meras filiais, para melhor visualização:
[...]
16. Quanto à narrativa de que KAIROS e PREMIERE possuem os mesmos
contadores, tal afirmação, data maxima venia, nada diz, nada prova e em
nada viola a lei. Ora, qual é o problema de duas empresas possuírem suas.
contabilidades confiadas aos mesmos escritórios de contabilidade? Por
certo nenhum!
[...]
18. Ainda, o fato de ex-sócio da IMPUGNANTE (in casu, Sr. Adalto) possuir
empresa que em tese realizou pagamentos no interesse da KAIROS (donde
se deflui, por raciocínio lógico, que pode estar a prestar serviços de
cobrança, de recebimento, para então haver posterior pagamento), em
nada compromete a pessoa jurídica da empresa IMPUGNANTE, ou ainda os
serviços de importação por conta e ordem de terceiros prestados
regularmente pela mesma, ou ainda a pessoa do IMPUGNANTE TIAGO, eis
que desconhecem as atividades realizadas pelo Sr. Adalto, e jamais
poderiam ser responsabilizados por atos praticados por terceiro!
[...]
20. Ora, a empresa IMPUGNANTE, mediante regular contrato de prestação
de serviços de importação por conta c ordem de terceiros, devidamente
registrado/homologado perante a Receita Federal do Brasil, promoveu o
despacho aduaneiro e a consequente nacionalização de mercadorias por
conta e ordem da empresa KAIROS, emitindo as competentes notas fiscais
de saída para esta última empresa quando do desembaraço aduaneiro das
mercadorias. Ainda, nas Declarações de Importação registradas constaram,
devidamente, que as mercadorias eram importadas pela empresa
IMPUGNANTE, para serem destinadas à adquirente KAIROS. Portanto, tudo
devidamente às claras, na forma da legislação de regência.
- Da inexistência de ocultação da origem dos recursos empregados na
importação. Não se discute nos autos que os recursos utilizados pela empresa
impugnante para promover as operações objeto do lançamento eram
provenientes da KAIROS.
Fl. 12252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.234 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720710/2019-98
23
42. Desse modo, resta desarticulada a tese da d. Autoridade Aduaneira, eis
que a empresa IMPUGNANTE apenas cumpriu o seu mister contratual, com
pleno respeito à legislação de regência, inexistindo qualquer ato de
ocultação de qualquer dos intervenientes na importação, eis que a empresa
IMPUGNANTE atuou, de fato e de direito, como importadora, promovendo a
importação de mercadorias por conta e ordem da empresa KAIROS, que se
declarou e de fato foi a adquirente das mercadorias, encontrando-se tais
empresas regularmente vinculadas por contrato registrado/homologado
perante a Receita Federal do Brasil.
43. Ademais, os tributos incidentes nas importações foram devidamente
recolhidos – como comprovam os extratos das próprias Declarações de
Importação e demais documentos constantes nos autos, inexistindo,
portanto, quaisquer provas aptas a supedanear a fantasiosa tese
acusatória, que busca infirmar legítimas operações de comércio exterior.
- Inexistência de grupo econômico. A empresa impugnante possui vida, endereço
e clientes próprios e, apesar de a KAIROS ser sua maior cliente de importação por
conta e ordem, possui outras operações de comércio exterior sem qualquer
relação com a mesma que perfazem a relevante monta, para o período fiscalizado
(2016 e 2017), de quase 81 (oitenta e um) milhões de reais. Portanto, não se
enquadra no conceito de grupo econômico, que pode ser extraído do art. 2o, § 2o,
da CLT.
80. Desse modo, se eventualmente a KAIROS simplesmente não existisse, a
empresa IMPUGNANTE funcionaria normalmente, por possuir expressivo
faturamento que independe daquela empresa! E, anote-se, por relevante:
ainda assim o seu sócio à época, Sr. Tiago, prosperaria economicamente,
até porque, à época dos fatos, também possuía outros negócios e
investimentos, totalmente dissociados da KAIROS.
83. Não obstante, verifica-se que inexiste nos autos qualquer prova, mínima
que seja, de que uma empresa dirija, controle ou administre a outra, o que,
de plano, afasta qualquer possibilidade de configuração de grupo
econômico.
84. Ademais, a existência de relacionamento comercial entre sócios de
empresas distintas, ou, ainda, até mesmo a eventual identidade de sócios
de empresas distintas, não possui o condão de caracterizar grupo
econômico.
[...]
86. Desse modo, resta evidente a inexistência de grupo econômico de fato, e
patente a ilegitimidade passiva dos IMPUGNANTES.
- Ausência de responsabilidade solidária dos impugnantes. Não há prova da
prática de conduta ilícita dolosa pela empresa prestadora do serviço de
Fl. 12253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.234 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720710/2019-98
24
importação, ou por seu sócio, que também não praticou nenhum ato com excesso
de poder ou infração à lei, como exige o art. 135 do CTN.
102. Explica-se: a infração apontada é a interposição fraudulenta presumida
pela não comprovação de origem, disponibilidade e efetiva transferência de
recursos empregados cm operações de comercio exterior. E extremamente
óbvio, pede-se venia pela redundância, que terceiras pessoas, sejam
pessoas jurídicas prestadoras de serviço, ou seus sócios, não podem ser
penalizados por infrações decorrentes de presunção legal, ainda mais
quando não se afirma (e nem poderia) e nem se prova que tipo de
participação teve a IMPUGNANTE (ou seus sócios) na suposta não
comprovação.
- Cerceamento do direito de defesa. Além de os impugnantes não terem sido
intimados a apresentarem documentos ou esclarecimentos no curso da ação
fiscal, não lhes foi franqueado acesso a todo o caderno probatório produzido na
ação fiscal, mas tão somente aos elementos “selecionados” pela fiscalização, por
certo para fazer vingar sua tese acusatória. Tal proceder, por óbvio, é defeso à
Administração Pública, restando inarredavelmente prejudicada a defesa dos
autuados.
109. O cerceamento da ampla defesa e do contraditório causa a nulidade do
processo, aplicando-se, in casu, o brocardo latino nemo inauditus damnari
potest. Vale dizer, ninguém pode ser condenado sem que lhe tenha sido
dada a oportunidade de se defender. Trata-se, outrossim, de ofensa direta
ao devido processo legal e ao contraditório, a determinar a nulidade do
feito fiscal.
No tocante às alegações de inobservância do princípio da verdade material,
ausência de prova dos fatos alegados pela fiscalização, nulidade do lançamento
por vício na motivação e no motivo, e ausência de responsabilidade solidária
dos impugnantes pela infração apontada foram apresentados argumentos para
justificá-las similares aos já relatados para os demais defendentes.
Os pedidos formulados ao final da peça defensória também foram semelhantes
(exclusão do polo passivo, ou anulação ou improcedência do lançamento).
Em 11/12/2019 os autuados ADALTO GONÇALVES ME e ADALTO GONÇALVES
apresentaram impugnação conjunta trazendo as alegações a seguir sintetizadas
(fls. 11.503-11.520):
- Regularidade das atividades econômicas desenvolvidas pelos impugnantes. O
empresário ADALTO exerce sim atividades econômicas formais, “atuando no
comércio exterior, bem como mantendo também os seus negócios na área de
reformas e de confecção e instalação de armários, divisórias, tetos, portas, janelas
e demais estruturas”. De fato possui uma empresa de nome Aliança Importação e
Distribuição EIRELI, que não faz parte da lide fiscal e, diferentemente do
Fl. 12254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.234 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720710/2019-98
25
informado pela fiscalização, possui endereço diverso das empresas KAIROS e
PREMIERE.
19. Quanto à narrativa de que ALIANÇA, KAIROS e PREMIERE possuem os
mesmos contadores, tal afirmação é desconhecida pelos IMPUGNANTES. já
que estes somente podem afirmar quem são seus respectivos contadores (e,
ainda, o IMPUGNANTE ADALTO pode dizer quem seria o contador de sua
empresa ALIANÇA), mas não possuem qualquer possibilidade de dizer quem
seriam os contadores das pessoas jurídicas KAIROS e PREMIERE. que são
empresas distintas, das quais não fazem parte.
20. Entretanto, cabe respeitosamente observar que, ainda que os
contadores eventualmente sejam os mesmos, hipótese que se admite
apenas para argumentar, face ao princípio da eventualidade, referido fato
nada prova e em nada macula o ordenamento jurídico vigente. [...]
Ademais, há uma tendência da existência de grandes escritórios de
contabilidade, especializados por nicho de mercado (por exemplo, empresas
importadoras, microempresários, indústrias, etc), o que não traduz
nenhuma ilegalidade ou irregularidade!
21. Ainda, o fato de o IMPUGNANTE ADALTO ter trabalhado anteriormente
como pedreiro, marceneiro e calceteiro, em nada pode vir a desmerecer
seus atuais negócios! Ora, este não é um país livre, empreendedor, que
admite o livre exercício da atividade econômica, por força de sua
Constituição Federal? Não pode uma pessoa física empreender, tentar
prosperar?
22. De igual modo, não há que se questionar a participação do
IMPUGNANTE ADALTO como sócio na empresa PREMIERE, participação esta
que se deu por pouco tempo, e com percentual reduzido de capital social
(apenas 30%). Por óbvio, o simples fato de uma pessoa ter eventualmente
participado dos quadros sociais de uma empresa não quer dizer que referida
pessoa tenha praticado ou concorrido para a prática de qualquer eventual
fraude, ou que dela tenha se beneficiado. Há que se comprovar, de forma
divorciada de dúvidas, a presença da efetiva participação, do dolo! Há que
se comprovar, ainda e de forma clara/inequívoca, que a pessoa se
beneficiou da fraude. Caso contrário, a eventual responsabilidade não
atingirá o patrimônio da pessoa física, sendo limitada ao próprio capital
social da empresa. Vejamos a jurisprudência [...]
[...]
26. No que tange às cobranças realizadas pela empresa IMPUGNANTE, cabe
respeitosamente observar que a empresa promoveu cobranças referentes a
clientes inadimplentes da KAIROS, para operações comerciais internas, de
compra e venda de mercadorias nacionais. Assim, a empresa IMPUGNANTE,
assim como outras empresas prestadoras de serviços nesta área, buscou
promover a cobrança de valores em aberto, referentes a operações de
Fl. 12255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.234 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720710/2019-98
26
compra e venda de mercadorias no mercado nacional. Desse modo,
importante destacar: as cobranças referiam-se a operações de compra e
venda internas, locais, e não de comércio exterior.
27. Por óbvio, a empresa IMPUGNANTE, ao prestar serviços de cobrança de
créditos, baseava-se em notas fiscais regularmente emitidas pela KAIROS,
promovendo, após, a entrega dos recursos recuperados a quem de direito: à
KAIROS. Nesse contexto, descabe imputar-se aos IMPUGNANTES qualquer
responsabilidade pelos atos praticados pela KAIROS quanto à eventual
ausência de comprovação de capacidade financeira para operações de
comércio exterior, eis que os IMPUGNANTES não participaram de quaisquer
operações de compra e venda internacionais ou nacionais, bem como não
compraram e nem venderam quaisquer produtos!
No tocante às alegações de inobservância do princípio da verdade material,
ausência de provas das acusações feitas pela fiscalização, nulidade do
lançamento por vício na motivação, no motivo e por cerceamento do direito de
defesa, e ausência de responsabilidade solidária dos impugnantes, foram
apresentados argumentos para justificá-las similares aos já relatados para os
demais defendentes.
Os pedidos formulados ao final da peça defensória também foram semelhantes
(exclusão do polo passivo, ou anulação ou improcedência do lançamento).
Os autuados MEDLOG LOGÍSTICA ADUANEIRA EIRELI, (doravante MEDLOG) e
RAFAEL
SIQUEIRA
CAVALIERI
apresentaram
impugnação
conjunta,
em
12/12/2019, trazendo as seguintes alegações, em síntese (fls. 11.561-11.575):
- Regularidade das atividades econômicas desenvolvidas. O impugnante RAFAEL
é empresário e atua com o despacho aduaneiro, intermediação de negócios e
atividades comerciais correlatas, como a cobrança de dívidas. Nem ele nem a
MEDLOG participaram das operações de importação objeto do lançamento.
15. Quanto à narrativa de que há advogados em comum para as empresas
KAIROS e MEDLOG, cabe respeitosamente observar que referido fato nada
prova e em nada macula o ordenamento jurídico vigente. Afinal, inexiste
qualquer proibição nas normas brasileiras de que empresas e pessoas físicas
distintas possuam os mesmos advogados. Ademais, há uma tendência da
existência de escritórios de advocacia, especializados por nicho de mercado
(por exemplo, empresas importadoras, exportadoras, prestadores de
serviços em comercio exterior, microempresários, etc), o que não traduz
nenhuma ilegalidade ou irregularidade!
16. No que tange às cobranças realizadas pela empresa IMPUGNANTE,
inclusive com participação de seu sócio também IMPUGNANTE, cabe
respeitosamente observar que a empresa promoveu cobranças referentes a
clientes inadimplentes da KAIROS, para operações comerciais internas, ou
seja, de compra e venda de mercadorias nacionais. Assim, a empresa
Fl. 12256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.234 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720710/2019-98
27
IMPUGNANTE, assim como outras empresas prestadoras de serviços nesta
área, buscou promover a cobrança de valores em aberto, referentes a
operações de compra c venda de mercadorias no mercado nacional. Desse
modo, importante destacar: as cobranças referiam-se a operações de
compra e venda internas, locais, e não de comércio exterior.
17. Por óbvio, a empresa IMPUGNANTE, ao prestar serviços de cobrança de
créditos, baseava-se em notas fiscais regularmente emitidas pela KAIROS,
promovendo, após, a entrega dos recursos recuperados a quem de direito: à
KAIRÓS. Nesse contexto, descabe imputar-se aos IMPUGNANTES qualquer
responsabilidade pelos atos praticados pela KAIROS quanto à eventual
ausência de comprovação de capacidade financeira para operações de
comércio exterior, eis que os IMPUGNANTES não participaram de quaisquer
operações de compra e venda internacionais ou nacionais, bem como não
compraram e nem venderam quaisquer produtos!
No tocante às alegações de inobservância do princípio da verdade material,
ausência de provas das acusações feitas pela fiscalização, nulidade do
lançamento por vício na motivação, no motivo e por cerceamento do direito de
defesa, e ausência de responsabilidade solidária dos impugnantes, foram
apresentados argumentos para justificá-las similares aos já relatados para os
demais defendentes.
Os pedidos formulados ao final da peça defensória também foram semelhantes
(exclusão do polo passivo, ou anulação ou improcedência do lançamento).
Em 11/12/2019 os autuados KAIROS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA. (doravante KAIROS) e MARCOS SIQUEIRA ALVES apresentaram impugnação
conjunta trazendo as alegações a seguir sintetizadas (fls. 11.580-11.607):
- Regularidade das atividades econômicas desenvolvidas. Os impugnantes
agiram dentro da legalidade, no estrito exercício de sua atividade econômica,
sendo que “não há provas do cometimento de quaisquer infrações e muito menos
das alegações da Fiscalização Aduaneira”.
7. Conforme relata a Fiscalização Aduaneira, a motivação para o início do
procedimento especial foi a verificação de ditos indícios de
incompatibilidade entre os valores transacionados no comércio exterior pela
fiscalizada e a sua capacidade econômica e financeira.
[...]
12. Também atraiu a atenção da Fiscalização o fato de a PRIMEIRA
IMPUGNANTE não dispor, aparentemente, de capacidade operacional.
Ocorre que o sócio possuía recursos suficientes e, profundo conhecedor do
mercado e do comércio exterior, com forte penetração na área aduaneira e
de comércio de tecidos e confecções, dentre outras áreas, inúmeras viagens
a países fornecedores, como a China, detinha condições financeiras e
Fl. 12257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.234 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720710/2019-98
28
tecnológicas para administrar a empresa. Com cinco funcionários
capacitados, detinha condições de tocar o empreendimento.
13. Alega ainda a Fiscalização Aduaneira lucro baixo. Porém, o lucro era
superior a 10% (dez por cento). Ora, pelo volume, há de se considerar que
não era um lucro baixo e tampouco desprezível.
14. Por fim, questiona a liquidação de parte dos contratos de câmbio para
terceiros exportadores. Na verdade, são todos coligados, muitos dos quais
fabricantes ou exportadores.
- Comprovação da origem dos recursos aplicados nas operações objeto do
lançamento. Conforme se pode constatar nos demonstrativos contábeis
anexados, “os recursos empregados provieram da própria atividade empresarial”.
25. Percebe-se, pela análise do livro razão e balancetes analíticos (Doc. 4),
contas banco e aplicações financeiras, que a PRIMEIRA IMPUGNANTE
sequer dependia da cobrança de clientes inadimplentes, tarefa a cargo da
empresa
MEDLOG
LOGÍSTICA
ADUANEIRA
EIRELI,
para
honrar
compromissos com exportadores.
[...]
37. Vejam-se os saldos anuais dos balancetes analíticos, conta aplicações
financeiras:
a) Saldo final de aplicação ano 2016: R$ 3.039.033,35;
b) Saldo final de aplicação ano 2017: RS 7.488.928,17;
c) Saldo final de aplicação ano 2018: RS 1.462.729,32.
[...]
30. Ora, a pessoa jurídica adquirente realizou a compra das mercadorias
importadas (vejam-se alguns e-mails de negociações com fornecedores no
exterior, Doc. 6). Deveria ter quitado mediante contratação e liquidação
do contrato de câmbio com esses fornecedores mas de comum acordo com
esses exportadores e por razões comerciais e econômicas do país de
origem, contratou e liquidou parte do câmbio para terceiras empresas
coligadas ou relacionadas aos próprios exportadores.
[...]
33. A prova de que não houve ocultação dos reais vendedores é que as
mesmas mercadorias importadas foram quitadas com o envio de recursos
financeiros, mediante liquidação de câmbio, para os exportadores que
constam nas declarações de importação, nos conhecimentos de transporte
de carga e nas faturas comerciais.
[...]
Fl. 12258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.234 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720710/2019-98
29
39. A fiscalização ainda questiona o fato da PRIMEIRA IMPUGNANTE ter se
valido de terceiros, como MEDLOG, para fins de efetuar a cobrança de
clientes. Nesses casos, sabe-se que os clientes muitas vezes utilizam
recursos de seus próprios clientes (cheques, por exemplo) devedores para
honrar compromissos.
[...]
41. Por fim, questiona a transportadora, ENS BEZERRA TRANSPORTES,
responsável pela maioria dos transportes de carga. A transportadora
confirma a prestação de serviço, mas não emitiu ou não quis entregar as
notas de serviço. Isso foi motivo suficiente para a Fiscalização Aduaneira
desconsiderar a realização do transporte das mercadorias, como se não
existisse.
[...]
44. Estas considerações são absolutamente necessárias porque, apesar de
declarar que a PRIMEIRA IMPUGNANTE não era a real adquirente, optou
por presumir que a interposição fraudulenta de terceiros, utilizando como
fato presuntivo a não comprovação de origem, disponibilidade e
transferência de recursos lícitos empregados na operação de comércio
exterior. Trata-se de inarredável contradição.
45. Ao assim proceder, a Autoridade Fiscal depõe contra seus próprios
argumentos. Eis que seus argumentos é que não são mais confiáveis, pois a
contradição aponta para a impossibilidade de provar que a PRIMEIRA
IMPUGNANTE não era a real adquirente das mercadorias importadas.
[...]
48. Isto posto, convém ainda ressaltar, em razão das provas e argumentos
colacionados, que não há provas de insuficiência de recursos com origem
lícita, por parte da PRIMEIRA IMPUGNANTE, para fins de realizar suas
operações de comércio exterior.
- Impossibilidade de presunção da interposição fraudulenta. Uma vez
demonstrado que a impugnante “possuía recursos financeiros próprios
suficientes, ainda que não utilizasse os valores obtidos pela cobrança de clientes
via emissão de boletos bancários”, é descabida a aplicação da presunção legal
trazida pela Lei no 10.637, de 2002.
59. Outrossim, a acusação de que recebeu recursos de terceiros que não
poderiam ter pagos, por serem laranjas, para fins de justificar a acusação
de não comprovação de origem de recursos, NÃO PROCEDE. A uma porque
a PRIMEIRA IMPUGNANTE demonstrou que possuía recursos financeiros
suficientes e não dependia do pagamento desses boletos, a duas porque
encarregou representantes comerciais, como o Sr. Liu Feng, Ji Ai Nan e Rio
Fl. 12259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.234 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720710/2019-98
30
88 (doc 7) para contatar esses clientes, negociar e eventualmente cobrar
pelas mercadorias vendidas e recebidas.
60. Esses clientes honraram compromissos com o pagamento algumas vezes
realizados por terceiros, o que é normal no comércio interno no País. Caso a
Fiscalização Aduaneira entenda que esses recursos, em que exsurgem
pessoas jurídicas do ramo de comércio de confecções pagando, não são
hábeis a provar a origem de recursos, há que provar, e não apenas inferir e
fazer conjecturas.
61. A duas, os valores compreendidos nos boletos questionados, conforme
verificado, respondem menos de 20% do montante total vendido no
período. Não que seja irrelevante, mas a prova deveria vir acompanhada
de outros elementos, quais sejam a ligação entre supostos pagadores e as
clientes da PRIMEIRA IMPUGNANTE. Todavia, releva considerar que esse
tipo de prova não interessava à Fiscalização Aduaneira.
[...]
64. Portanto, não há provas de que não possuía recursos e muito menos não
há provas de que os recursos não teriam origem lícita.
[...]
125. Evidentemente, a pessoa jurídica adquirente realizou a compra das
mercadorias importadas. Deveria ter quitado mediante contratação e
liquidação do contrato de câmbio, mas não o fez integralmente, apenas em
parte. Para o restante das mercadorias importadas, o câmbio fora liquidado
para terceiras pessoas jurídicas, fabricantes, ou coligadas, ou que atuavam
em parceria com os reais exportadores.
126. Não se está aqui justificando a falta de pagamento para os reais
exportadores. O que se afirma é a impossibilidade técnica de enquadrar o
fato, in casu o não pagamento, em hipótese normativa consistente na "não
comprovação de origem, disponibilidade e transferência de recursos”.São
fatos distintos, sendo que o não pagamento das mercadorias importadas
diretamente aos exportadores, apenas em parte, não é o mesmo que não
comprovação de origem, disponibilidade e transferência de recursos
empregados nas operações de comércio exterior.
127. No mesmo sentido, ainda que tenha sido conferido a terceiros, como a
MEDLOG, a cobrança de recebíveis, a PRIMEIRA IMPUGNANTE demonstrou
que possuía recursos suficientes a honrar seus compromissos. Assim, na pior
das hipóteses, recebimento de terceiros não significa não comprovação de
origem, mormente quando se possui recursos de origem lícita e comprovada
para os fins propostos.
No tocante às alegações de inobservância do princípio da verdade material,
ausência de provas das acusações feitas pela fiscalização, nulidade do
Fl. 12260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.234 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720710/2019-98
31
lançamento por vício na motivação, no motivo e por cerceamento do direito de
defesa, e ausência de responsabilidade solidária dos impugnantes, foram
apresentados argumentos para justificá-las similares aos já relatados para os
demais defendentes.
Ao final da peça defensória foram formulados os seguintes pedidos:
a) Seja anulado o Auto de Infração ora impugnado e declarada sua nulidade
em face do cerceamento do direito de defesa;
b) Alternativamente, no mérito seja julgada improcedente a ação fiscal em
face da ausência de provas, da prática das infrações apontadas, atipicidade
da conduta e ausência de motivação, cancelando-se o auto de infração.
É o relatório.
O julgamento em primeira instância, realizado em 23/04/2020 e formalizado no
Acórdão 08-51.483 - 7a Turma da DRJ/FOR (e-fls. 11664 a 11713), resultou em uma decisão, por
unanimidade de votos, de improcedência das Impugnações, tendo ela se ancorado nos seguintes
fundamentos:
(a) que há congruência entre os fatos, as provas e os fundamentos legais utilizados
para justificar o lançamento, não havendo que se falar em vício no motivo ou na
motivação;
(b) que a ausência de intimação para prestar esclarecimentos no curso da
investigação fiscal não caracteriza cerceamento do direito de defesa, uma que o
momento para exercício dos direitos ao contraditório e à ampla defesa é após a
ciência da autuação ao sujeito passivo;
(c) que não restou comprovada a alegação de alguns sujeitos passivos de que não
lhes foi franqueado o acesso a todo o caderno probatório e que as impugnações
apresentadas
demonstram
que
os
sujeitos
passivos
compreenderam
perfeitamente quais os fatos que lhes foram imputados e o porquê, o que
possibilitou se defenderem plenamente das acusações feitas pela fiscalização;
(d) que ficou devidamente demonstrada nos autos a falta de comprovação da
origem e da disponibilidade dos recursos aplicados pela KAIRÓS para bancar as
importações objeto do lançamento, caracterizando a ocultação prevista no art.
23, inciso V e § 2o, do Decreto-Lei no 1.455, de 1976;
(e) que o Sr. Marcos concorreu para a prática da infração que deu ensejo ao
lançamento, mediante condutas que infringiram à lei e ao contrato social da
empresa por ele administrada, razões pela qual agiu corretamente a autoridade
lançadora ao incluí-lo no polo passivo da autuação como responsável solidário
pelo crédito constituído;
(f) que diante das robustas provas trazidas aos autos pela autoridade lançadora,
em contraposição à fragilidade dos argumentos apresentados pelos sujeitos
passivos em sua peça defensória, ficou devidamente demonstrada a
participação da MEDLOG e de seu sócio no esquema fraudulento utilizado pela
KAIROS nas importações sob exame;
Fl. 12261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.234 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720710/2019-98
32
(g) que a responsabilidade da Premiere, empresa que registrou as importações
objeto do lançamento, está prevista no art. 95, inciso IV, do Decreto-Lei no 37,
de 1966;
(h) que as empresas Premiere Importação e Exportação Ltda. e Adalto Gonçalves
ME e seus sócios Tiago Camilo Leles e Adalto Gonçalves concorreram para a
prática da infração que ensejou o lançamento; e
(i) que diante das informações falsas fornecidas pela ENS Bezerra Transporte
quanto ao endereço de entrega de mercadorias supostamente importadas por
conta e ordem da KAIRÓS e, considerando-se que essas mercadorias eram
retiradas do porto de desembarque para transporte aos seus destinatários no
mesmo dia ou no dia útil seguinte ao do desembaraço, a Fiscalização acertou ao
incluir a empresa no polo passivo do lançamento como responsável solidária.
Cientificado da decisão da DRJ em 29/09/2020 (ver Aviso de Recebimento da
Correios na e-fl. 11843), o Sr. Marcos Siqueira Alves não interpôs Recurso Voluntário.
Não encontramos qualquer comprovante de ciência da KAIRÓS em relação à
decisão da DRJ, mas a empresa, referindo ter tomado ciência por meio de edital, interpôs Recurso
Voluntário (e-fls. 11786 a 11827) em 14/09/2020 (ver Termo de Solicitação de Juntada na e-fl.
11784), onde traz, basicamente, os seguintes argumentos:
(a) que não há provas do cometimento de quaisquer infrações;
(b) que trouxe a lume elementos que comprovam exaustivamente que vem
exercendo suas atividades empresariais em conformidade com as práticas tidas
como lícitas pelo mercado, cumprindo ainda com suas obrigações fiscais e
trabalhistas;
(c) que possuía recursos financeiro suficientes e os utilizava nas operações de
comércio exterior realizadas com regularidade;
(d) que, conforme demonstrativos contábeis, os recursos empregados provieram
da própria atividade empresarial;
(e) que realizou a compra das mercadorias importadas, conforme e-mails e
negociações com fornecedores no exterior apresentados no Doc. 6 da
Impugnação;
(f) que de comum acordo com os exportadores, e por razões comerciais e
econômicas do país de origem, contratou e liquidou parte do câmbio para
terceiras empresas coligadas ou relacionadas aos próprios exportadores;
(g) que, como ocorreu a liquidação do câmbio para os reais exportadores, descabe
a alegação de ocultação (do exportador);
(h) que, como possuía recursos financeiros próprios suficientes, ainda que não
utilizasse os valores obtidos pela cobrança de clientes via emissão de boletos
bancários, descabe a alegação de não comprovação de origem, disponibilidade e
transferência de recursos empregados em operações de comércio exterior;
Fl. 12262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.234 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720710/2019-98
33
(i) que nenhuma das clientes no mercado interno era laranja na época da
realização das vendas por representantes comerciais da Recorrente;
(j) que o princípio da verdade material obriga a autoridade tributária a agir com
diligência na apuração dos fatos, cabendo-lhe investigar, diligenciar, demonstrar
e provar a ocorrência, ou não, do fato jurídico tributário, sob pena de afronta os
princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, dos
quais é corolário;
(k) que a Fiscalização não demonstrou que não houve comprovação de origem,
disponibilidade e transferência de recursos lícitos empregados em operações de
comércio exterior;
(l) que a descrição específica no Auto de Infração das condutas típicas infrativas
supostamente praticadas pela Recorrente nos processos de importação,
concernentes á não comprovação de origem, não está lastreada em provas, não
há fatos, não há motivo;
(m) que o Auto de Infração é nulo por ofensa ao princípio da legalidade, ofensa ao
princípio da motivação, atipicidade da conduta e ausência de fundamentação
válida;
(n) que a infração imputada é dolosa, mas não há provas da efetiva participação da
Recorrente na prática infrativa, não há provas de falsidade das faturas
comerciais apresentadas;
(o) que em face do princípio da tipicidade cerrada, exige-se que os recursos sejam
lícitos, provenientes de atividades lícitas, nada além;
(p) que a única possibilidade de manter a autuação é a demonstração da existência
de dolo da Recorrente, eis que a infração denominada interposição fraudulenta
de pessoas, modalidade presumida, é dolosa, isto é, o dolo é elemento subjetivo
do tipo;
(q) que o princípio da tipicidade cerrada não autoriza que a não comprovação de
origem de pequena parte das operações sejam motivo para que as operações
de comércio exterior, como um todo, sejam consideradas sem origem de
recursos lícitos;
(r) que o Acórdão recorrido é nulo por ausência de motivação; e
(s) que houve cerceamento do direito de defesa.
Não encontramos nos autos qualquer comprovante de ciência do Sr. Adalto
Gonçalves e da Adalto Gonçalves ME em relação à decisão da DRJ, mas eles apresentaram, em
07/09/2020 (ver Termo de Solicitação de Juntada na e-fl. 11730), o Recurso Voluntário conjunto
de e-fls. 11732 a 11750, onde trazem, basicamente, os seguintes argumentos:
(a) que as Recorrentes, no curso do procedimento fiscal, não foram intimadas em
tempo algum para prestarem quaisquer esclarecimentos;
(b) que face à inexistência de qualquer prova de que Adalto tenha participado de
qualquer conduta ilícita, ou tenha se beneficiado de eventual conduta ilícita,
Fl. 12263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.234 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720710/2019-98
34
não há como se sustentar sua responsabilização solidária na qualidade de
pessoa física;
(c) que a Adalto ME promoveu cobranças referentes a clientes inadimplentes da
KAIRÓS, para operações comerciais internas, de compra e venda de mercadorias
nacionais;
(d) que descabe imputar às Recorrentes qualquer responsabilidade pelos atos
praticados pela KAIRÓS quanto à eventual ausência de comprovação de
capacidade financeira para operações de comércio exterior;
(e) que o Acórdão recorrido silenciou quanto à apreciação dos fartos argumentos
defensivos ofertados pelas Recorrentes, lastreados em provas;
(f) que o princípio da verdade material obriga a autoridade tributária a agir com
diligência na apuração dos fatos, cabendo-lhe investigar, diligenciar, demonstrar
e provar a ocorrência, ou não, do fato jurídico tributário, sob pena de afronta os
princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, dos
quais é corolário;
(g) que o ônus da prova cabe a quem alega, de tal sorte que, demonstrado que a
autuação se mostra lastreada em inferências e alegações desprovidas de
suporte probatório, as quais se revelam inverídicas, deve a autoridade julgadora
considerar improcedente nesta parte a ação fiscal;
(h) que o Auto de Infração é nulo porque não há descrição específica das condutas
típicas supostamente praticadas pelas Recorrentes nos processos de
importação;
(i) que em face da errônea interpretação dos fatos, da errônea interpretação da
legislação, o Auto de Infração é nulo, no que respeita às Recorrentes, em razão
do vício quanto a um dos elementos formadores, o motivo; e
(j) que houve cerceamento do direito de defesa.
Não encontramos nos autos qualquer comprovante de ciência do Sr. Rafael Siqueira
Cavalieri e da MEDLOG Logística Aduaneira EIRELI em relação à decisão da DRJ, mas eles
apresentaram, em 07/09/2020 (ver Termo de Solicitação de Juntada na e-fl. 11766), o Recurso
Voluntário conjunto de e-fls. 11768 a 11783, onde trazem, basicamente, os seguintes argumentos:
(a) que as Recorrentes não participaram das operações de importação, tendo estas
se desenvolvido a partir da empresa PREMIERE (importadora), por conta e
ordem de terceiros da empresa KAIRÓS (adquirente);
(b) que a MEDLOG promoveu cobranças referentes a clientes inadimplentes da
KAIRÓS, para operações comerciais internas, de compra e venda de mercadorias
nacionais;
(c) que descabe imputar às Recorrentes qualquer responsabilidade pelos atos
praticados pela KAIRÓS quanto à eventual ausência de comprovação de
capacidade financeira para operações de comércio exterior;
Fl. 12264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.234 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720710/2019-98
35
(d) que o Acórdão recorrido silenciou quanto à apreciação dos fartos argumentos
defensivos ofertados pelas Recorrentes, lastreados em provas;
(e) que o princípio da verdade material obriga a autoridade tributária a agir com
diligência na apuração dos fatos, cabendo-lhe investigar, diligenciar, demonstrar
e provar a ocorrência, ou não, do fato jurídico tributário, sob pena de afronta os
princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, dos
quais é corolário;
(f) que o ônus da prova cabe a quem alega, de tal sorte que, demonstrado que a
autuação se mostra lastreada em inferências e alegações desprovidas de
suporte probatório, as quais se revelam inverídicas, deve a autoridade julgadora
considerar improcedente nesta parte a ação fiscal;
(g) que o Auto de Infração é nulo porque não há descrição específica das condutas
típicas supostamente praticadas pelas Recorrentes nos processos de
importação;
(h) que em face da errônea interpretação dos fatos, da errônea interpretação da
legislação, o Auto de Infração é nulo, no que respeita às Recorrentes, em razão
do vício quanto a um dos elementos formadores, o motivo; e
(i) que houve cerceamento do direito de defesa.
Cientificado da decisão da DRJ em 25/09/2020 (ver Aviso de Recebimento da
Correios na e-fl. 11841), o Sr. Tiago Camilo Leles interpôs, em conjunto com a Premiere
Importação e Exportação EIRELI, que não consta no processo como tendo sido formalmente
cientificada, Recurso Voluntário (e-fls. 11848 a 11869) em 21/10/2020 (ver Termo de Solicitação
de Juntada na e-fl. 11846), onde trazem, basicamente, os seguintes argumentos:
(a) que, relativamente às Recorrentes, não houve qualquer discussão quanto à
origem dos recursos recebidos para a realização das importações, sendo ditos
recursos oriundos da empresa KAIRÓS;
(b) que as obrigações contratuais da Recorrente terminam com a realização do
despacho aduaneiro e da nacionalização das mercadorias importadas, com
remessa, mediante a emissão das competentes notas fiscais, para a KAIRÓS, não
detendo as Recorrentes qualquer participação nas operações comerciais
internas da KAIRÓS, realizadas com as mercadorias importadas por esta última;
(c) que não há provas do cometimento de quaisquer infrações, não subsistindo os
meros “indícios” apontados pela Fiscalização;
(d) que não pode se responsabilizar pelas negociações internacionais e pelo
pagamento das mercadorias importadas e do frete internacional, uma vez que
não adquiriu as referidas mercadorias, tampouco contratou o transportador
internacional;
(e) que a empresa Recorrente apenas atuou como prestadora de serviços, recebeu
os documentos da pessoa jurídica que adquiriu as mercadorias importadas,
mantendo-se fiel às informações recebidas ao realizar o registro da declaração
Fl. 12265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.234 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720710/2019-98
36
de importação, de tal sorte que não se pode admitir a manutenção das
Recorrentes como responsáveis solidários;
(f) que o princípio da verdade material obriga a autoridade tributária a agir com
diligência na apuração dos fatos, cabendo-lhe investigar, diligenciar, demonstrar
e provar a ocorrência, ou não, do fato jurídico tributário, sob pena de afronta os
princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, dos
quais é corolário;
(g) que o ônus da prova cabe a quem alega, de tal sorte que, sendo certo que a
empresa Recorrente, prestadora dos serviços de importação por conta e ordem,
efetivamente recebeu recursos para a realização das operações de importação
que fez à mando da KAIRÓS, mister é o conhecimento e provimento do Recurso
Voluntário para reformar a decisão recorrida;
(h) que o Auto de Infração é nulo porque não há descrição específica das condutas
típicas supostamente praticadas pela empresa Recorrente nos processos de
importação;
(i) que é evidente a inexistência de grupo econômico de fato, e patente a
ilegitimidade passiva das Recorrentes;
(j) que em face da errônea interpretação dos fatos, da errônea interpretação da
legislação, o Auto de Infração é nulo, no que respeita às Recorrentes, em razão
do vício quanto a um dos elementos formadores, o motivo; e
(k) que houve cerceamento do direito de defesa.
Não encontramos qualquer comprovante de ciência da ENS Bezerra Transportes em
relação à decisão da DRJ, mas a empresa, referindo ter tomado ciência por meio de
correspondência com aviso de recebimento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 11872 a 11889)
em 22/10/2020 (ver Termo de Solicitação de Juntada na e-fl. 11870), onde traz, basicamente, os
seguintes argumentos:
(a) que a Recorrente era mera prestadora de serviço de transporte, não tendo
como clientes apenas as empresas KAIRÓS e PREMIERE;
(b) que as obrigações contratuais da Recorrente terminavam com a entrega das
mercadorias aos clientes constantes nas notas fiscais, não sendo sua
responsabilidade averiguar se há ou não alguma irregularidade nas operações
de importação e vendas no mercado interno;
(c) que a Fiscalização não poderia afirmar que as cargas não foram entregues nos
endereços cadastrais das empresas baseada na inexistência de fato dessas
empresas, uma vez que a inexistência de fato foi constatada apenas cerca de 2
ou 3 anos depois da entrega das mercadorias;
(d) que o ônus da prova cabe a quem alega, de tal sorte que cabe à Fiscalização a
obrigação de comprovar que as mercadorias não foram entregues nos
endereços constantes nas notas fiscais;
(e) que o princípio da verdade material obriga a autoridade tributária a agir com
diligência na apuração dos fatos, cabendo-lhe investigar, diligenciar, demonstrar
Fl. 12266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.234 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720710/2019-98
37
e provar a ocorrência, ou não, do fato jurídico tributário, sob pena de afronta os
princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, dos
quais é corolário;
(f) que se a verdade real no fim de 2018 e 2019 era que as empresas destinatárias
das mercadorias não existiam/tinham algum vício cadastral, não se pode dizer
que esta era a verdade real entre 2016 e 2017, quando serviço de transporte
rodoviário foi prestado pela Recorrente;
(g) que é evidente a inexistência de grupo econômico;
(h) que há vício de motivação no Auto de Infração;
(i) que no caso em tela, por expressa disposição legal, contida no artigo 95 do DL
no 37/66, mais específica, cabendo a aplicação do princípio da especialidade, a
pessoa jurídica inquinada de solidária, bem assim seus sócios, devem concorrer
para a prática infrativa ou dela se beneficiar;
(j) que a Recorrente não concorreu para a prática da infração e nem dela se
beneficiou; e
(k) que houve cerceamento do direito de defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
Os Recursos Voluntários apresentados por KAIRÓS Comércio, Importação e
Exportação Ltda., por Adalto Gonçalves ME, por Rafael Siqueira Cavalieri, por MEDLOG Logística
Aduaneira EIRELI, por Tiago Camilo Leles, por Premiere Importação e Exportação EIRELI e por ENS
Bezerra Transportes são tempestivos e preenchem os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual deles se toma conhecimento.
O Sr. Adalto Gonçalves entrou com ação judicial (1085085-19.2021.4.01.3400 – e-
fls. 11899 e ss.) visando a anulação da sua inclusão como sujeito passivo da presente autuação,
razão pela qual não se conhece do Recurso Voluntário por ele apresentado.
O Sr. Marcos Siqueira Alves não interpôs Recurso Voluntário, razão pela qual, em
relação a ele, resta caracterizada a preclusão do direito.
Do sobrestamento
Foi publicado, em 27 de março de 2025, o Acórdão relativo ao julgamento do Tema
Repetitivo 1.293, proferido pela 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, que pode,
potencialmente, influir no resultado do presente processo, e que deixou assim consignado em sua
ementa:
Fl. 12267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.234 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720710/2019-98
38
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
Fl. 12268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.234 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720710/2019-98
39
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se
a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-
se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n.
1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 ao procedimento administrativo apuratório
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
8. Recurso especial provido.
Como se percebe das teses firmadas pelo STJ sob esse Tema 1.293, a prescrição
intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, incide quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais
de 3 anos, sendo que, para o STJ, a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida
visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
Fl. 12269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.234 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720710/2019-98
40
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento
dos tributos incidentes sobre a operação.
Nos termos do que decidido pelo STJ, só não incide o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873,
de 1999, se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado.
Então, dois são os aspectos que devem ser considerados para a aplicação do que foi
decidido pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos: 1) o prazo de paralisação do processo; e
2) a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida.
No presente caso, o processo se encontra neste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), pendente de julgamento ou de despacho, há mais de quatro anos, o que
ultrapassa o prazo previsto no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, para que reste
caracterizada a prescrição intercorrente. Observe-se que o processo chegou a este CARF em
05/12/2020 e foi distribuído para minha relatoria em 05/09/2024, com indicação para pauta de
julgamento em 26/02/2025.
Quanto à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração
cometida, em que pese a decisão do STJ tenha estabelecido alguns parâmetros definidores, a
aplicação e elucidação desses parâmetros envolvem um grau de subjetividade bastante
significativo.
Não há dúvidas de que a prescrição intercorrente pode se operar em relação à
multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966, aplicada, em uma
operação de exportação, em razão do descumprimento de obrigação de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, afinal de contas essa foi a multa especificamente analisada
pelo STJ no Tema 1.293.
Mas parece não haver certeza de quais são as outras multas que podem estar
sujeitas à prescrição intercorrente de que trata o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999.
No caso que aqui se analisa, a Fiscalização concluiu que a Recorrente não
comprovou a origem dos recursos utilizados nas operações de comércio exterior, o que, nos
termos do § 2o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, faz presumir a interposição
fraudulenta e caracteriza a hipótese de ocultação prevista no inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no
1.455, de 1976. A impossibilidade de aplicação da penalidade de perdimento, face à não
localização, consumo ou revenda das mercadorias, ensejou a aplicação da multa equivalente ao
valor aduaneiro, prevista no § 3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976.
Em última análise, a multa lançada pela Fiscalização no presente processo visa punir
a ocultação do sujeito passivo responsável pelo pagamento do imposto de importação, do IPI
vinculado à importação, da Contribuição do PIS/Pasep-Importação e da COFINS-Importação, ou,
Fl. 12270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.234 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720710/2019-98
41
em outras palavras, visa punir a falta de revelação do elemento que corresponde ao critério
pessoal da regra matriz de incidência tributária.
Para mim, não há dúvidas de que essa multa substitutiva à penalidade de
perdimento, aplicável em razão da ocultação do sujeito passivo e da impossibilidade de se
alcançar a mercadoria, é uma multa que visa punir o cometimento de uma infração que ocorre no
ambiente aduaneiro, mas tenho dúvidas a respeito da natureza da infração que dá azo a essa
penalidade.
Segundo o STJ, a natureza tributária da infração se revela caso a obrigação
descumprida se destine direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre a operação de comércio exterior.
O problema é que, muitas vezes, não é possível analisar as obrigações aduaneiras
de forma isolada, como se elas existissem para um só propósito. É inegável que as informações
prestadas na declaração de importação, que incluem a identificação do sujeito passivo, têm por
objetivo propiciar à Fiscalização a apuração da regularidade dos tributos devidos, mas não só isso.
Essas informações se prestam também a garantir que a Aduana brasileira possa proteger a
diversos outros bens que foram eleitos pelo Estado para serem tutelados, como, entre outros, a
saúde, o meio ambiente e a sociedade em geral. Por isso, não me parece razoável pensar que as
ações de fiscalização aduaneira possam ser vistas, de forma segmentada, apenas em relação aos
seus aspectos tributários.
Mas, aparentemente, essa discussão foi ignorada na decisão prolatada pelo STJ no
âmbito do Tema 1.293, talvez porque a multa lá analisada dizia respeito ao descumprimento, em
uma operação de exportação, de obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada.
Diante disso, devo reconhecer que, a depender do entendimento que possamos ter
a respeito da natureza da infração que ensejou a aplicação da multa discutida no presente
processo, a decisão prolatada pelo STJ no Tema 1.293 pode ter aqui aplicação no que diz respeito
à prescrição intercorrente.
Não obstante, é de se observar que o STJ ainda não decidiu de forma definitiva
sobre a matéria, de tal sorte que o caminho a ser seguido no presente processo é aquele expresso
no art. 100 da Portaria MF no 1.634, de 2003 (RICARF), que diz que o processo deve ser sobrestado
até que ocorra o trânsito em julgado:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
Fl. 12271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.234 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720710/2019-98
42
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Diante do exposto, voto por sobrestar o feito na 4a Câmara da 3a Seção do CARF,
até que haja o trânsito em julgado do Tema Repetitivo 1.293 do STJ. Havendo o trânsito em
julgado da matéria no STJ, o presente processo deverá retornar para o colegiado, com a devolução
de todas as matérias, inclusive no que diz respeito à natureza jurídica do crédito correspondente à
sanção pela infração cometida, para que o julgamento possa ser concluído.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 12272
DF CARF MF
Original